Tribunal: TJES
Processo: 5007985-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007985-87.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOSEFA MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. "OUTROS LANÇAMENTOS". SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS NO PACOTE. MERO DETALHAMENTO DA FATURA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO VALOR FINAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela operadora de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças sob a rubrica “outros lançamentos”, alegadamente não contratadas pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as cobranças detalhadas na fatura como serviços de valor adicionado (serviços digitais) configuram cobrança indevida e venda casada, ou se representam apenas o desmembramento de itens já inclusos no valor total do plano contratado ("Vivo Controle").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da inversão do ônus da prova.

4. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que os serviços impugnados integram o plano contratado, não havendo majoração do valor total anunciado na oferta.

5. O detalhamento de itens e serviços de interatividade na fatura, sem alteração do preço final pago pelo consumidor, não constitui cobrança indevida nem caracteriza venda casada, mas mero cumprimento do dever de informação e transparência.

6. Inexistindo prova de acréscimo indevido ou de ato ilícito praticado pela operadora, resta afastado o dever de indenizar tanto na esfera material quanto na moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. O detalhamento de serviços digitais ou de valor adicionado na fatura de telefonia, quando estes já integram o preço final do plano contratado sem gerar custos excedentes, não configura cobrança indevida. 2. A inexistência de majoração unilateral do valor contratado afasta o nexo de causalidade para fins de repetição de indébito e danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007985-87.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: JOSEFA MARIA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. "OUTROS LANÇAMENTOS". SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS NO PACOTE. MERO DETALHAMENTO DA FATURA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO VALOR FINAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela operadora de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças sob a rubrica “outros lançamentos”, alegadamente não contratadas pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as cobranças detalhadas na fatura como serviços de valor adicionado (serviços digitais) configuram cobrança indevida e venda casada, ou se representam apenas o desmembramento de itens já inclusos no valor total do plano contratado ("Vivo Controle").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da inversão do ônus da prova.

4. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que os serviços impugnados integram o plano contratado, não havendo majoração do valor total anunciado na oferta.

5. O detalhamento de itens e serviços de interatividade na fatura, sem alteração do preço final pago pelo consumidor, não constitui cobrança indevida nem caracteriza venda casada, mas mero cumprimento do dever de informação e transparência.

6. Inexistindo prova de acréscimo indevido ou de ato ilícito praticado pela operadora, resta afastado o dever de indenizar tanto na esfera material quanto na moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. O detalhamento de serviços digitais ou de valor adicionado na fatura de telefonia, quando estes já integram o preço final do plano contratado sem gerar custos excedentes, não configura cobrança indevida. 2. A inexistência de majoração unilateral do valor contratado afasta o nexo de causalidade para fins de repetição de indébito e danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata–se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
JOSEFA MARIA DE SOUZA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
, na qual a autora relata que é usuária de linha telefônica vinculada à VIVO e vem sofrendo diversas cobranças indevidas em suas faturas sem o seu consentimento. Os valores aparecem sob a rubrica “outros lançamentos” e, embora pequenos (R$63,76), são indevidos, pois jamais foram contratados.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15240414) nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

I - CONDENAR a parte requerida a pagar o valor de R$ 63,76 (sessenta e três reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024;

II – CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15240415), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, no ato da contratação do plano "Vivo Controle 7GB VIII", foram repassadas todas as informações e que os serviços digitais impugnados já estão inclusos no referido pacote. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório e ajustes no fator de correção.

Contrarrazões (ID 15240422) requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínseco e extrínseco.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso merece provimento.

Observo que a relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, devendo ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, que protegem a vulnerabilidade material (CDC, art. 4º, I) e a hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º,VIII).

A questão controvertida diz respeito à cobrança de serviços de valor adicionado que não foram solicitados pela autora.

Por outro lado, aduziu a ré que não houve acréscimo no valor do plano contratado pela autora, tratando-se tão somente de um detalhamento da conta ou desmembramento do plano.

Nesse panorama, assiste razão à ré.

Da análise das faturas acostadas aos autos (ID 15240389) demonstra que os referidos serviços de valor adicionado estão inclusos no plano contratado, tratando-se de mero detalhamento da fatura. São, pois, serviços de interatividade que fazem parte do plano dos consumidores, mas que em nada alteram o valor final da fatura.

Anoto, por oportuno, que a disponibilização de serviços adicionais ao plano de telefonia contratado, sem cobrança adicional, não caracteriza venda casada.

Neste sentido, em caso idêntico, já se decidiu:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PLANO CONTROLE . VIVO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADO
“SERVIÇOS DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA, COMBO DIGITAL VIVO GOREAD” QUE FOI ALTERADO PARA “VIVO CONTROLE DIGITAL II”. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. DESMEMBRAMENTO DO VALOR DA FATURA COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM IMPLICAR A ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL . FATURAS QUE NÃO EVIDENCIAM COBRANÇAS INDEVIDAS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DO VALOR DO PLANO DE ACORDO COM O REGRAMENTO PRÓPRIO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE . AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE ENSEJASSE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009172362, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Mara Lúcia Coccaro Martins, Julgado em: 26-05-2020) (TJ-RS - Recurso Inominado: 00000000071009172362 OUTRA, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/06/2020) (destaquei).

Apelação. Telefonia. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Alega a parte autora ser abusiva a cobrança de quantias detalhadas na fatura sob as rubricas GOREAD, NBA BÁSICO e BABBEL. Não há, todavia, comprovação de alteração unilateral do contrato.
O valor total informado na oferta é o exigido da consumidora. Mera descrição na fatura dos serviços oferecidos em oferta pública. Ausência de ilicitude. Sentença mantida.
Sucumbência. Fixação de honorários recursais. Recurso improvido (Apelação Cível nº 1016943-06.2022.8.26.0002, Rel. Des. Rosangela Telles, 31a Câmara de Direito Privado, j. 05/8/22, v.u.)"(TJSP, Apelação n. 1002518-59.2022.8.26.0297, j. 22.09.2022, Relator Desembargador Mário A. Silveira) (destaquei).

Dessa forma, não restando comprovado o acréscimo indevido de valores nem a contratação irregular, não se configura ato ilícito, tampouco dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95)

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo : 5007985-87.2025.8.08.0024

Recorrente : TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida : JOSEFA MARIA DE SOUZA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SERVIÇOS DIGITAIS E OUTROS LANÇAMENTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela operadora de telefonia em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. A consumidora alegou a inserção indevida de cobranças relativas a serviços digitais e doações não solicitados. A decisão de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 63,76 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço por ausência de informação clara e ostensiva sobre os serviços cobrados; (ii) se as cobranças realizadas sob a rubrica de serviços digitais e doações foram legítimas; e (iii) se tais fatos ensejam reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da LJE.

4. Restou demonstrado que a operadora não comprovou a regular cientificação da consumidora acerca da inclusão de serviços digitais onerosos, violando o dever de informação previsto nos artigos 6º, III, e 46 do CDC.

5. Quanto aos demais lançamentos ("Doação LBV" e "Internet extra"), a ré não colacionou prova de contratação, restando configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e o dever de restituição.

6. O dano moral decorre da reiteração das cobranças indevidas e da perda do tempo útil do consumidor para solucionar administrativamente problema de fácil resolução, atendendo o quantum de R$ 2.000,00 aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Condenação da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei
nº
9.099/1995.

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 46; LJE, arts. 46 e 55.